Tribunal: TJDFT
Processo: 0714115-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714115-49.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: FERNANDO HENRIQUE RAMALHO RIBEIRO Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo Banco Itaucard S.A. (ID no 17325616, págs. 1-3) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto (ID no 17172039). 2. Intime-se o embargado para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO